Tribunal: TCU
Processo: 031.064/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10827/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.064/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benevídio de Oliveira Gomes (CPF XXX.211.537-XX); Cláudio Alcênio da Silva (CPF XXX.814.606-XX); Claudiomar Crepeker (CPF XXX.532.626-XX); Edimilson Araújo Costa (CPF XXX.430.596-XX); Gilson Naves de Souza (CPF XXX.033.067-XX); Giomar Ribeiro Ferrão (CPF XXX.094.960-XX); Luís Carlos Samuel da Silva (CPF XXX.854.327-XX); Marcos Ferreira da Costa (CPF XXX.079.746-XX); Pedro Rodrigues da Silva (CPF XXX.296.917-XX) e Temiston Nery Lima (CPF XXX.328.206-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.